Tribunal: CARF
Processo: 18186.729988/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
As penalidades por descumprimento de obrigação acessórias se sujeitam ao prazo decadencial do art. 173, I do CTN.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Assim, a falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do Decreto no 70.235/72).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
VIOLAÇÃO DO ART. 146 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP foi introduzida pelo art. 32-A na Lei no 8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09, publicada no DOU de 28.5.2009. O único critério jurídico previsto na lei para sua aplicação é o atraso na entrega da GFIP. Não existe aplicação retroativa de multa que já estava prevista na legislação desde 2009.
PUBLICIDADE.
A publicidade de qualquer ato legislativo se dá com a sua publicação no Diário Oficial, o que se verifica no caso concreto.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da Súmula no 02.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729988/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.651 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
CROB CONSULTORES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
As penalidades por descumprimento de obrigação acessórias se sujeitam ao
prazo decadencial do art. 173, I do CTN.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para
lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá
lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: “O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.” Assim, a
falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do
processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do
Decreto no 70.235/72).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
VIOLAÇÃO DO ART. 146 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP foi introduzida pelo art. 32-A na Lei no
8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09, publicada no DOU de
28.5.2009. O único critério jurídico previsto na lei para sua aplicação é o atraso
na entrega da GFIP. Não existe aplicação retroativa de multa que já estava
prevista na legislação desde 2009.
PUBLICIDADE.
A publicidade de qualquer ato legislativo se dá com a sua publicação no Diário
Oficial, o que se verifica no caso concreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729988/2016-01
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729988/2016-01

VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto em relação a alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea.

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, em preliminar o contribuinte alega decadência. No mérito,
defende que faltou intimação prévia, que teria ocorrido denúncia espontânea, violação ao art. 146
do CTN E e que as multas aplicadas importam em violação aos princípios constitucionais de
vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade e devido processo legal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729988/2016-01

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Antes disso, contudo, cabe esclarecer que consta pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.

Despiciendo o pedido formulado, uma vez que por expressa determinação legal ao
recurso voluntario se atribui efeito suspensivo, conforme se observa do art. 33 do Decreto no
70.235/72:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. [Grifo nosso]

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Em preliminar a recorrente arguiu prescrição e decadência, uma vez que teriam
decorrido mais de 5 anos entre a entrega da GFIP com atraso e a constituição do crédito por meio
da lavratura do auto de infração.

Defende a recorrente que o prazo decadencial deveria ser contado de acordo com
a regra do art. 150, § 4o do CTN.

Ao contrário do que pretende a recorrente, o prazo decadencial do art. 150, § 4o do
CTN se aplica aos tributos cujo lançamento esteja sujeito à homologação com pagamento
antecipado, o que não ocorre no caso concreto.

No entanto, sem razão a recorrente, pois na hipótese vertente, onde se discute a
cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP), o
termo inicial da contagem do prazo decadencial é aquele previsto no inciso I do art. 173:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, há entendimento sumulado do CARF, como se observa:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729988/2016-01

Pelas razões apresentadas, rejeito a preliminar.

Mérito

Da alegada falta de intimação prévia ao lançamento

No que diz respeito à alegação da recorrente de que deveria ter sido intimada
antes do lançamento, cabem as seguintes considerações.

A primeira diz respeito à inexistência de lei que obrigue o fisco a intimar
contribuinte que está em atraso com suas obrigações. Especificamente em relação à entrega da
GFIP, eventual intimação para prestar esclarecimento em caso de declaração incompleta não
afasta a aplicação da multa.

O art. 32-A da Lei no 8.212/1991 determina a necessidade da intimação apenas
nos casos de não apresentação da declaração e de apresentação com erros ou incorreções.

No caso concreto, em que houve atraso na entrega da GFIP, a infração é fato que
pode ser facilmente verificável pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita
Federal, ficando a seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser
prestada pelo contribuinte.

Importante ressaltar, ainda, que em qualquer caso haverá a aplicação da multa,
conforme expressa determinação legal:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). [Grifo nosso]

Diga-se, ademais, que a ação fiscal que antecede o processo administrativo é um
procedimento de natureza inquisitória, em que a autoridade fiscal apura a ocorrência dos fatos
previstos hipoteticamente na legislação tributária, e, confirmando que todos os elementos
necessários para efetuar o lançamento estão presentes, deve lançar, atividade obrigatória e
vinculada, por força do que determina o art. 142 do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729988/2016-01

Assim, se o fiscal conseguiu identificar a ocorrência do fato que enseja a
aplicação de multa, deve constituí-la por meio do lançamento, sendo desnecessária a intimação
prévia do sujeito passivo.

Por fim, obrigatória a aplicação da Súmula no 46 deste CARF:

Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Também aqui inexiste qualquer violação ao direito de defesa, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal a recorrente teve possibilidade de contraditar o
lançamento e de se defender pelos meios previstos no Decreto no 70.235/72 (impugnação e
recurso voluntário), em perfeito atendimento ao devido processo legal.

Dessa forma, também quanto ao ponto não assiste razão ao recorrente.

Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente, ademais, que poderia se beneficiar da denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No 971, de 13 de novembro de 2009.

Ao contrário do que pretende a recorrente, o benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No 971/2009 não alcança as multas por atraso
na entrega da GFIP, conforme expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios
decorrentes da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)

Sobre o ponto, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou
súmula:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729988/2016-01

No caso concreto, em que a penalidade decorre justamente por conta de atraso na
entrega de declaração (GFIP), a aplicação da súmula mencionada é cogente.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

Da alegação de violação ao art. 146 do CTN

O recorrente também defende ter havido omissão e violação do art. 146 do CTN,
assim redigido:

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Como se observa, o dispositivo tido por violado sequer se amolda à hipótese
concreta, uma vez que no art. 146 do CTN se está a falar de modificação de critério jurídico
oriunda de decisão administrativa ou judicial, enquanto no caso concreto o que houve foi uma
alteração legislativa que introduziu uma multa no ordenamento jurídico.

Com efeito, não se trata de critério interpretativo, mas de aplicação da multa por
atraso na entrega da GFIP que conta com previsão legal para tanto, consistente no art. 32-A da
Lei no 8212/91.

Nesse sentido já decidiu esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 13840.720745/2015-33
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Mar 23 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Ano-calendário:
2010
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148. A multa por atraso na entrega da GFIP é
exigida por lançamento de ofício. A contagem do prazo decadencial para o seu
lançamento segue a regra do art. 173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO
LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46. O contribuinte deve
cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação
da multa prevista na legislação. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula vinculante CARF 46).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. Súmula CARF no 2.
CONFISCO. Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em
conformidade com a legislação. Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729988/2016-01

competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49. Nos
termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não alcança a prática
de ato puramente formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO
INCIDÊNCIA E REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. A entrega em atraso da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) constitui infração
punível com a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91. A Lei 13.097/15 inovou o
ordenamento jurídico, mas somente se aplica a lançamentos efetuados até 20/1/2015
(data da publicação da lei) e desde que se refiram a GFIP entregues em atraso, mas sem
ocorrência de fatos geradores no período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou
apresentadas até o último dia do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art.
49), o que não é o caso dos autos. PUBLICIDADE DAS NORMAS. A publicidade dos
atos normativos é presumida em face da sua publicação em Diário Oficial. MULTA
POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA A multa por atraso na
entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução
do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu
alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.
[Grifo nosso]
Numero da decisão: 2003-001.148
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado
digitalmente) Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente (documento assinado
digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel
Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Também não se trata de aplicação retroativa de penalidade, porque desde 2009
existe a previsão legal de multa por atraso na entrega da GFIP.

Válidas e legais, portanto, as multas aplicadas em relação às declarações entregues
com atraso no ano de 2011, ainda que o crédito tenha sido constituído em momento posterior,
respeitado o art. 173, I do CTN.

Assim, não se verifica qualquer violação ao art. 146 do CTN.

Da alegada violação à publicidade

Alega o recorrente que a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP teria
violado o princípio da publicidade, que não teria havido orientação dos contribuintes quanto a
isso e que a aplicação teria sido retroativa.

No ponto, cabe reiterar que a multa ora combatida ingressou no ordenamento
jurídico por meio da inclusão do art. 32-A na Lei 8.212, de 1991, pela Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2009.

Conforme é amplamente consabido, a partir da divulgação de nova legislação no
diário oficial, está devidamente atendido o princípio da publicidade.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729988/2016-01

Isso significa que desde 28 de maio de 2009 todos os contribuintes tiveram a
possibilidade de conhecer o texto da lei que introduziu a multa por atraso na entrega da GFIP, de
modo que não se vislumbra no caso concreto qualquer violação à publicidade.

Ademais, no direito brasileiro não se admite a alegação de desconhecimento da lei
para descumpri-la. Assim dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 -
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Cumpre às empresas buscarem informações sobre a legislação vigente no que
concerne as suas atividades empresariais.

Diga-se, ainda, que não se trata de aplicação retroativa da lei, uma vez que já
existia lei prevendo aplicação da multa ao tempo da ocorrência do fato, qual seja, o atraso na
entrega da GFIP. Aplicação retroativa seria impor multa a fatos ocorridos antes da existência da
legislação, o que não é o caso.

Da alegada violação aos princípios constitucionais de vedação ao confisco,
proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé e devido processo legal

Quanto à alegação da recorrente de que teria havido violação a princípios
constitucionais, impende assentar que a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
vedado analisar alegações de inconstitucionalidade, como se observa da Súmula CARF no 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a validade jurídica de seu conteúdo, a análise
da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da constitucionalidade
da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa.

Desse modo, não conheço do recurso no ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, rejeito a preliminar
arguida, e no mérito, NEGO PROVIMENTO.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729988/2016-01

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital